Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para que oficie no feito, nos termos do artigo 251, inciso V, do RITJDFT. Após, encaminhamento os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora